Tribunal: TJSP
Processo: 2041124-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO A FUNDAÇÃO CASA, EMPREGADORA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A AGRAVANTE E A ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 125, INC. II, DO

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DEMANDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE FORMULADO PELA OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE EM RELAÇÃO A FUNDAÇÃO CASA, EMPREGADORA DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE A AGRAVANTE E A ESTIPULANTE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 125, INC. II, DO CPC20105 – O BENEFICIÁRIO DO PLANO DE SAÚDE TEM LEGITIMIDADE PARA ACIONAR DIRETAMENTE A OPERADORA MESMO QUE A CONTRATAÇÃO TENHA SIDO FIRMADA POR SEU EMPREGADOR OU ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 101 DO TJSP - PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO